Tribunal: TJMT
Processo: 1003677-82.2021.8.11.0008
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003677-82.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO PAULO DA SILVA VIEIRA - CPF: 012.780.224-06 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n.
1003677-82.2021.8.11.0008

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres

Parte Recorrente(s):
Joao Paulo da Silva Vieira

Parte Recorrida(s):
Vivo S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/05/2022

Ordem na pauta:
63

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNICA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
ÁUDIO JUNTADO COM O OBJETIVO DE COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE AUTORA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÁUDIO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA
– REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo impugnação específica de áudio apresentado como meio de prova da relação jurídica entre o consumidor e a empresa de telefonia, torna-se imprescindível a realização de perícia, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito pelo reconhecimento da complexidade da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, ao julgar improcedente a pretensão exordial, reconheceu que a recorrente contratou os serviços de telefonia prestados pela recorrida, e acolheu o pedido contraposto formulado por esta, condenando o consumidor ao pagamento da importância devida.

A parte recorrente pleiteia a reforma do julgado, a fim de que seja reconhecida a necessidade de realização de perícia, pois desconhece o conteúdo do áudio da gravação de ligação telefônica utilizado para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

A recorrida almeja em preliminar a falta de interesse de agir da recorrente
,
pugnando, no mérito, pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de
falta de interesse de agir por não ter buscado solucionar a celeuma na seara administrativa, haja vista a inafastabilidade da jurisdição.

Na sequência, tem-se que ao contestar o feito a empresa recorrida trouxe aos autos determinado áudio de ligação telefônica como prova de sua relação contratual com a parte recorrente, porém, esta última impugnou a referida gravação, negando que seja sua a voz naquele diálogo.

Em situações como a presente, é imprescindível a realização de perícia para confirmar a autoria ou identidade das falas, e como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2o da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA

C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. ÁUDIO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO IMPUGNADO PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Afirmando o consumidor que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e, de outro lado, acostando a empresa Recorrida áudio que comprova a existência do suposto contrato que consubstanciou o apontamento em questão, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica.

2. Sentença reformada.

3. Complexidade reconhecida de ofício.

4. Recurso prejudicado.

(N.U 1000920-12.2021.8.11.0010, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS – JUNTADA DE ÁUDIO OBJETIVANDO COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA QUANTO À GRAVAÇÃO DE ÁUDIO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

1. Havendo a juntada de áudio com o fito comprovar a relação contratual, com impugnação específica quanto à gravação, imperiosa a necessidade de realização de perícia a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

2. Reforma da sentença para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir do processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia no áudio apresentado.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e prejudicado.

(N.U 1025844-51.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

Portanto, é o caso de acolher a preliminar
arguida pelo recorrente
, haja vista a
incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da complexidade da causa.

Pelo
exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença “
a quo
”,
julgando
extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c art. 51, II da Lei n. 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55 da
Lei n. 9.099/95)
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022